Tribunal: TCU
Processo: 033.959/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4578/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em acolher parcialmente as alegações de defesa e julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa- Fundep/UFABC, CNPJ 18.720.938/0001-41 e do Sr. Edson Kuramoto, CPF XXX.165.201-XX, em face da ausência de formalização das modificações contratuais referente ao Contrato GCS.A/4500161671, em desacordo com o art. 60 caput da Lei 8.666/1993, dando lhes quitação, e ainda, acolher parcialmente as razões de justificativa e alegações de defesa e julgar regulares as contas dos Srs. Jorge Luiz Cachoeira Chapot, CPF XXX.095.807-XX; Fernando Chagas Ferreira Garcia CPF XXX.952.017-XX; Márcia Regina Calvente Ribeiro, CPF XXX.407.027-XX; Roberto de Oliveira Segabinaze, CPF XXX.993.997-XX; Ana Paula Martuscelli de Oliveira, CPF XXX.652.197-XX; Denise Sollami, CPF XXX.077.137-XX; Pérsio José Gomes Jordani, CPF XXX.681.057-XX; Edno Negrini, CPF XXX.993.061-XX; Paulo Cesar da Costa Carneiro, CPF XXX.966.037-XX; Pedro José Diniz de Figueiredo, CPF 020.040.627- 20 e Alfredo Limeira de Niemeyer Neto, CPF XXX.162.737-XX, dando lhes quitação plena, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.959/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.047/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alfredo Limeira de Niemeyer Neto (XXX.162.737-XX); Ana Paula Martuscelli de Oliveira (XXX.652.197-XX); Denise Sollami (XXX.077.137-XX); Edno Negrini (XXX.993.061-XX); Edson Kuramoto (XXX.165.201-XX); Fernando Chagas Ferreira Garcia (XXX.952.017-XX); Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (excluída) (18.720.938/0001-41); Jorge Luiz Cachoeira Chapot (XXX.095.807-XX); Marcia Regina Calvente Ribeiro (XXX.407.027-XX); Paulo Cesar da Costa Carneiro (XXX.966.037-XX); Pedro José Diniz de Figueiredo (XXX.040.627-XX); Persio Jose Gomes Jordani (XXX.681.057-XX); Roberto de Oliveira Segabinaze (XXX.993.997-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A.. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR), Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (128.341/OAB-SP) e outros, representando Ana Paula Martuscelli de Oliveira; Raphael Henrique Quinhones Gemelle Leal (386029/OAB-SP), Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR) e outros, representando Pedro José Diniz de Figueiredo; Marco Aurelio Dias Aquino (118475/OAB-RJ), Marcelo Marques Galo e outros, representando Eletrobrás Termonuclear S.a.; Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR), Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (128.341/OAB-SP) e outros, representando Denise Sollami; Raphael Henrique Quinhones Gemelle Leal (386029/OAB-SP), Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR) e outros, representando Marcia Regina Calvente Ribeiro; Raphael Henrique Quinhones Gemelle Leal (386029/OAB-SP), Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR) e outros, representando Roberto de Oliveira Segabinaze; Bruno de Moura Teatini (59250/OAB-MG), Fernão Justen de Oliveira (18.661/OAB-PR) e outros, representando Alfredo Limeira de Niemeyer Neto; Raphael Henrique Quinhones Gemelle Leal (386029/OAB-SP), Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR) e outros, representando Paulo Cesar da Costa Carneiro; Raphael Henrique Quinhones Gemelle Leal (386029/OAB-SP), Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR) e outros, representando Edson Kuramoto; Raphael Henrique Quinhones Gemelle Leal (386029/OAB-SP), Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR) e outros, representando Fernando Chagas Ferreira Garcia; Sabrina Borges de Abreu Scorvo (158.968/OAB-MG), Cassia Poliana de Ávila Nunes (130.556/OAB-MG) e outros, representando Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (excluída); Raphael Henrique Quinhones Gemelle Leal (386029/OAB-SP), Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR) e outros, representando Jorge Luiz Cachoeira Chapot. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência à Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a ausência de formalização das modificações contratuais afronta o art. 60 caput da Lei 8.666/1993 e, mais recentemente, os itens 1 e 5 do art. 94 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras (DEL-CAE 611/2017 de 29/9/2017); 1.8.2. Dar ciência à Eletrobras Termonuclear S.A. e aos responsáveis do inteiro teor desta deliberação; 1.8.3. Arquivar o presente processo com fundamento no art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU.